Tribunal: TJDFT
Processo: 0713077-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da Defesa e determinou a reapreciação do pedido de comutação da pena formulado pelo agravante/embargado, observado o disposto no artigo 3o, do Decreto no 11.846/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se há vício de omissão no acórdão quanto ao enfrentamento da concessão de comutação de pena a condenado já beneficiado por decreto anterior, especificamente em relação ao Decreto no 11.846/2023, e sem aplicar precedente não vinculante do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes.
4. Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação das alegações, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão.
5. Inexiste omissão quando a fundamentação do acórdão censurado está lastreada em precedentes deste Tribunal dedicados à temática do recurso, não sendo obrigatória a aplicação de precedentes não vinculantes indicados pela parte embargante.
6. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, 619.